Tribunal: STF
Processo: RHC 258771
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.349/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo-lhe imposta pena de 15 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado.



    A defesa alega, em síntese, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, impondo-se a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.



    Sustenta, ademais, a desproporcionalidade da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial fechado.



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, requer-se o provimento do recurso ordinário e a concessão da ordem, para reconhecer a violações apontadas e absolver o recorrente de roubo majorado e corrupção de menores, com base na insuficiência probatória e na ausência de elementos robustos que comprovem sua participação nos fatos; 



    Subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, aplicando as circunstâncias atenuantes e fixando a pena em patamar mais adequado, considerando a primariedade, a residência fixa e o trabalho formal do recorrente; 



    E, ainda, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto, em atenção às circunstâncias pessoais do recorrente e ao princípio da individualização da pena.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RHC. DECISÃO NÃO INGRESSA NO MÉRITO DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus , em razão da falta de documentos essenciais para a análise da dosagem da pena imposta ao agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais nos autos de habeas corpus impede o exame da controvérsia e a concessão da ordem, mesmo diante de alegações de constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prova em habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 



    4. A ausência de cópia da sentença nos autos inviabiliza o conhecimento da impetração, pois é imprescindível para a análise da dosagem da pena imposta ao agravante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo improvido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, estando o writ deficientemente instruído, inviabiliza-se a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ademais, o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente